Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-10.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002557-10.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - SAPEZAL (APELANTE), RHODRYGO SOUZA SILVEIRA - CPF: 900.780.551-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SAPEZAL (APELANTE), AVENADIO DE CARVALHO - CPF: 615.555.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SAPEZAL (APELADO), RHODRYGO SOUZA SILVEIRA - CPF: 900.780.551-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO –
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PERPETRADAS COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR A CONSUMAÇÃO DO ESTELIONATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS AUTÔNOMOS DE FALSA IDENTIDADE –
2. RECURSO DA DEFESA
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ESTELIONATO –
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS –
3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
–

PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE, POR FORÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BÁSICA INFERIOR AO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO – ADEQUADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS – NECESSÁRIO REAJUSTE DA PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. É inviável cogitar a condenação do réu pelos delitos de falsa identidade, uma vez que as condutas de se apresentar como agente policial foram praticadas dentro do
iter criminis
do estelionato, com o desígnio único de conquistar a confiança dos interlocutores e obter a troca da cártula de cheque por dinheiro em espécie, alcançando, assim, a consumação do estelionato, em prejuízo da vítima que forneceu a ordem de pagamento.

2. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de estelionato, quando as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro sobre circunstância fática.

3.1.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na segunda etapa do cálculo penal, a fração aumentativa de 1/6 (um sexto) decorrente de agravantes, deve incidir sobre a pena-base somente quando esta for maior ou igual ao intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao ilícito. Caso contrário, a fração de aumento deve incidir justamente sobre o intervalo das penas em abstrato, a fim de se evitar que as agravantes tenham peso inferior em relação às circunstâncias judiciais eventualmente incidentes na primeira etapa.

3.2. Necessário o redimensionamento da pena de multa quando constatada a ausência de proporcionalidade entre a quantidade de dias-multa e os critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade (Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33, da TCCR/TJMT).

Apelos conhecidos. Recurso ministerial desprovido. Recurso do réu provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RHODRYGO SOUZA SILVEIRA

APELADO(S):

RHODRYGO SOUZA SILVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.o 2557-10.2018.811.0078 – código 110866, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e
absolveu
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
da imputação do delito tipificado no
art. 307 do Código Penal
,
condenando-o
somente como incurso no
art. 171
, caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, unitariamente calculados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
por intermédio das razões recursais disponíveis no ID 7562481, almeja a reforma da r. sentença para que o réu seja
condenado
pelo crime de
falsa identidade
previsto no art. 307 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, em relação aos FATOS 03 e 04, ao argumento de que as provas coligidas nos autos demonstram seguramente a prática deste ilícito, cuja consumação independe da efetiva obtenção de vantagem.

A seu turno, o réu
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
, nas razões encontradiças no ID 28359972 e ID 28357484, postula a
absolvição
pelo crime de
estelionato
[FATOS 01 e 02], forte na alegação de que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a o cometimento desse delito. Numa segunda vertente recursal, pleiteia o
redimensionamento da pena
na segunda fase do cálculo dosimétrico, para que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) no aumento decorrente da agravante da reincidência.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 7562483 e ID 7723620, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 38176490 pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial, e pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual deles
CONHEÇO
.

[FATO 01]
: Ressai da exordial acusatória que no dia 18 de maio de 2018, em horário não especificado, na Fazenda Formosa, localizada na Rodovia 235, na comarca de Sapezal/MT,
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
atribuiu a si falsa identidade
, identificando-se como policial militar da cidade de Tangará da Serra/MT para a vítima
Alexandre Roberto Paludo
, com o propósito de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio.

[FATO 02]
: Verte da denúncia que nas mesmas condições de tempo e local descritas acima,
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
obteve vantagem ilícita
para si ou para outrem, induzindo e mantendo a vítima
Alexandre Roberto Paludo
em erro, por meio artificioso, ardiloso e fraudulento, causando-lhe o prejuízo de R$ 300,00 (trezentos reais).

De acordo com o
Parquet
, o acusado se dirigiu à Fazenda Formosa, de propriedade da vítima, apresentou-se como policial militar e anunciou que estava arrecadando dinheiro para a manutenção de um veículo de comunicação denominado “Jornal da Polícia”. Em razão disso, o ofendido efetuou o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por meio de uma cártula de cheque, a qual foi compensada posteriormente em favor do increpado.

[FATO 03]
: Narra a incoativa ministerial que no dia 28 de maio de 2018, por volta das 09h, no estabelecimento denominado Auto Posto Avenida Simarelli, situado na Avenida Antônio André Maggi, no centro da comarca de Sapezal/MT,
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
atribuiu a si falsa identidade
, apresentando-se como investigador de polícia para as funcionárias do referido estabelecimento, com o objetivo de alcançar vantagem consistente na troca do mencionado cheque por dinheiro em espécie.

[FATO 04]
: Prossegue a peça acusatória asseverando que no dia 28 de maio de 2018, em horário não especificado, antes das 12h, nas dependências do Banco Sicredi, localizado na Rua da Traíra, no centro do município de Sapezal/MT,
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
atribuiu a si falsa identidade
,
identificando-se como policial militar para o gerente do referido estabelecimento bancário, com o propósito de obter vantagem em seu próprio proveito, consistente na troca do referido cheque por dinheiro em espécie.

Por estes fatos,
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
foi denunciado como incurso no art. 307 do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, e no art. 171,
caput
, do Código Penal, em concurso material.

Ao final da instrução processual, o d. magistrado singular absolveu o acusado pelos
FATOS 03 e 04
(falsa identidade), com fundamento na atipicidade destas condutas, por entender que não restou provado o dolo específico de obter vantagem indevida. Por outro lado, reconheceu a consunção entre o delito de falsa identidade (
FATO 01
) e o crime de estelionato (
FATO 02
), e condenou o réu apenas por este último.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das pretensões.

I.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Consoante relatado, o i. representante ministerial insurge-se contra a absolvição de
Rhodrygo Souza Silveira
pelos crimes de falsa identidade especificados na denúncia como FATOS 03 e 04, aduzindo que a referida infração penal restou caracterizada nos momentos em que o acusado se apresentou como policial para a funcionária do
Auto Posto Avenida Simarelli
e para o gerente do
Banco Sicredi,
com o objetivo de trocar a cártula de cheque que havia recebido da vítima
Alexandre Roberto Paludo.

Examinando a fundo os elementos probatórios reunidos no caderno processual, concluo que o pleito ministerial não merece ser provido, mas não pelo fundamento consignado pelo d. juízo de origem.

Infere-se da sentença combatida que ao absolver
Rhodrygo Souza Silveira
pelos FATOS 03 e 04, o d. magistrado singular pontuou que o réu “
apesar de atribuir falsa identidade ao afirmar ser policial, não intencionava obter vantagem ilícita, pois conforme ressai dos autos, tão somente desejava trocar o cheque obtido mediante estelionato da vítima Alexandre
.” (ID 7562463 - Pág. 2).

Primeiramente, ao contrário do externado na sentença, entendo que o fato do acusado ter tentado trocar o cheque recebido da vítima
Alexandre Roberto Paludo
mediante ardil, por si só, evidencia a intenção de obter vantagem indevida, até porque, somente com a conversão do cheque em pecúnia é que ele efetivamente alcançaria a vantagem patrimonial almejada com o engodo empregado contra aquele.

Superado isso, poder-se-ia discutir se o fato do agente se apresentar como policial, sem falsear seu próprio nome, seria capaz de configurar o delito tipificado no art. 307 do Código Penal, afinal, não é pacífico na doutrina e tampouco na jurisprudência se a profissão compreende – ou não – um
atributo da identidade
do indivíduo, para efeitos de caracterização do crime de
falsa identidade.

No entanto, a situação retratada nestes autos vai além da referida problemática, e para melhor compreensão da matéria é necessário ter em mente que o crime de
estelionato
consiste em
delito de duplo resultado
, cuja consumação depende de dois requisitos cumulativos: a obtenção da
vantagem ilícita
e o
prejuízo alheio
.

In casu
, verte da prova testemunhal produzida em juízo que
Rhodrygo Souza Silveira
procurou a vítima
Alexandre Roberto Paludo
na propriedade rural desta e a ludibriou com a conversa de que estava a serviço da Polícia, levantando fundos para a manutenção de um jornal vinculado àquela instituição. Dessa forma, o denunciado
recebeu ardilosamente de
Alexandre Roberto Paludo
um cheque no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), a título de contribuição para o suposto jornal policial.

Empós, no intuito de transformar o aludido cheque em pecúnia,
Rhodrygo Souza Silveira
compareceu ao
Auto Posto Avenida Simarelli
,

onde se identificou como investigador de polícia para a funcionária
Irines Santos Almeida

e perguntou se ela poderia trocar o cheque, discorrendo que estava na cidade para investigar uma ‘boca de fumo’ e necessitava do dinheiro para pagar o hotel.

Entretanto, por não o conhecer,
Irines Santos Almeida
pediu que o réu
aguardasse enquanto ela consultava seu superior hierárquico sobre a possibilidade de trocar o cheque, mas, por cautela, decidiu ligar para a polícia local a fim de confirmar a estória narrada por
Rhodrygo Souza Silveira
,

e acabou sendo informada que não havia nenhum policial com esse nome em operação naquele município.

Nesse ínterim,
enquanto
Irines
fazia os telefonemas,
Rhodrygo Souza Silveira
saiu do Auto Posto e se dirigiu à agência do Banco
SICREDI, onde se apresentou como policial militar para o gerente
Ibomar Cardoso dos Santos
, relatou que estava trabalhando à paisana, na área de imprensa da polícia, e solicitou o saque do cheque recebido de
Alexandre Roberto Paludo.
De acordo com
Ibomar
,
após a confirmação da autenticidade da cártula com o próprio cooperado que a emitiu, foi realizada a compensação do cheque, com a entrega do respectivo valor em pecúnia ao portador
Rhodrygo Souza Silveira.

Sequencialmente, o réu foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após sair da agência bancária, em virtude dos fatos comunicados pela funcionária do
Auto Posto Avenida Simarelli
,
a testemunha
Irines Santos Almeida.

Nesse cenário, considerando as peculiaridades que envolvem o pagamento por meio de cheque, que nada mais é senão uma ordem de pagamento à vista, correto concluir que
o delito de estelionato

somente se consumou com a compensação do cheque pelo banco sacado
, pois, antes disso,
Rhodrygo Souza Silveira
ainda não havia auferido efetiva vantagem econômica e
a vítima
Alexandre Roberto Paludo
não tinha sofrido qualquer prejuízo em sua esfera patrimonial.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO LOCAL EM QUE SE OBTEVE A VANTAGEM INDEVIDA.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP, "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução".
Destarte,
nas hipóteses de estelionato no qual a vítima efetua pagamento ao autor do delito por meio de cheque
, a competência para a apuração do delito é do Juízo do local da agência bancária da vítima, porque
a consumação se dá quando o cheque é descontado pelo banco sacado
.
[...].”
(STJ, CC 169.960/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) – destaquei.

Destarte, no contexto apresentado, apesar do Ministério Público ter narrado os FATOS 03 e 04 na denúncia como delitos autônomos, entendo que ambos os episódios nada mais são do que desdobramentos do FATO 02, realizados pelo réu com o desígnio único de alcançar a consumação do estelionato, mediante a efetiva obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Alexandre Roberto Paludo.

Portanto, ainda que
Rhodrygo Souza Silveira
tenha se apresentado, respectivamente, como investigador de polícia e policial militar, para as testemunhas
Irines Santos Almeida

e
Ibomar Cardoso dos Santos
,

com o objetivo de granjear a confiança dos interlocutores e imprimir maior credibilidade à sua narrativa, é evidente que tais condutas foram praticadas
dentro do
iter criminis
do estelionato,
pois, seu único objetivo era auferir vantagem indevida com a conversão da cártula de cheque em pecúnia, em detrimento do patrimônio alheio, logo, não restam caracterizados os delitos autônomos invocados pelo
Parquet
.

Sendo assim, é
inviável
cogitar a condenação do réu pelos delitos de
falsa identidade
[FATOS 03 e 04], devendo ser preservada a absolvição decretada na origem.

II.

RECURSO DA DEFESA

II.1.
Do pleito absolutório:

A seu turno, o apelante
RHODRYGO SOUZA SILVEIRA
almeja precipuamente a
absolvição
pelo delito de estelionato, referente aos FATOS 01 e 02 da exordial acusatória, sob a alegação de que o acervo probatório não é apto a comprovar o cometimento desse delito. Nesse diapasão, a Defesa argumenta que o réu jamais se apresentou como policial na cidade de Sapezal/MT e que, na verdade, o pagamento efetuado pela vítima
Alexandre Roberto Paludo
referia-se à contratação do serviço de publicidade no jornal do increpado.

Deveras,
em seu interrogatório judicial o apelante
Rhodrygo Souza Silveira
se intitula como diretor comercial do jornal e
site
“Brasil Policial”, supostamente especializado em segurança pública, e tenta convencer que está sendo perseguido pela polícia em razão do seu trabalho no referido periódico. Outrossim, alega que o cheque em questão consistia em ‘patrocínio’ de
Alexandre
para o jornal e afirma que jamais se identificou como policial para qualquer das pessoas mencionadas neste processo.

Nada obstante a negativa sustentada pelo réu,
os elementos probatórios reunidos autorizam a confirmação do édito condenatório pelo crime de
estelionato
, pois, conforme já explanado no capítulo relativo ao recurso ministerial, as declarações da vítima
e das testemunhas ouvidas em juízo, disponibilizadas no
Relatório de Mídias de ID 7562487
, encontram-se em perfeita consonância e convergem para a comprovação da prática criminosa pelo increpado,
de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de
plausibilidade e verossimilhança.

Nesse trilho, o ofendido

Alexandre Roberto Paludo
confirmou que foi procurado pelo acusado
em sua propriedade rural, ocasião em que
Rhodrygo
alegou que estava a serviço da polícia, mais especificamente do “Jornal da Polícia”, e pediu uma colaboração financeira para a impressão do referido periódico, razão pela qual lhe forneceu um cheque no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), o qual foi devidamente compensado posteriormente.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Irines Santos Almeida
afiançou que
Rhodrygo
apresentou-se no
Auto Posto Avenida Simarelli
como investigador de polícia do Comando Regional de Tangará da Serra/MT e requereu a troca de um cheque no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), todavia, sua solicitação não foi atendida, porque a funcionária contactou a polícia local para averiguar a informação e foi alertada de que provavelmente se tratava de algum estratagema ilícito.

Igualmente, a testemunha
Ibomar Cardoso dos Santos
,

gerente da agência do SICREDI de Sapezal/MT, relatou que
Rhodrygo
compareceu ao estabelecimento bancário para efetuar o saque do cheque emitido por um cooperado daquela instituição financeira e na oportunidade se identificou expressamente como policial militar, acrescentando que estava trabalhando à paisana, na área de imprensa da polícia. Segundo o depoente, devido à confirmação da legitimidade da cártula, inclusive pelo próprio correntista, foi efetuada a compensação em benefício de
Rhodrygo Souza Silveira.

Na mesma senda, os policiais militares
Cosme Bolonha Gonçalves
e
Arli Alves Pereira Junior
esclareceram que foram acionados por uma funcionária do Auto Posto Simarelli, noticiando que um indivíduo havia tentado trocar um cheque no estabelecimento comercial, passando-se por agente da polícia. Assim, a par das características do suspeito, os policiais efetuaram buscas pela cidade e o encontraram na saída da agência bancária do SICREDI, em posse da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, obtida com a compensação do cheque.

Segundo os agentes públicos, após a abordagem eles se dirigiram ao interior da cooperativa de crédito para apurar a situação e constataram que
Rhodrygo Souza Silveira
havia preenchido o verso do cheque com seu próprio nome, mas com o número da identidade funcional de um policial militar, no caso, o pai dele, que é um Coronel da reserva.

Neste contexto, não há dúvida quanto à incursão de
Rhodrygo Souza Silveira
na figura delitiva prevista no
art. 171,
caput,
do Código Penal
, uma vez que os elementos angariados demonstram seguramente que se
utilizou de meio ardiloso para obter vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio
, à medida que induziu a vítima
Alexandre Roberto Paludo

em erro sobre a realidade fática, fazendo-a acreditar que estava contribuindo financeiramente para a manutenção de um informativo da Polícia Militar, quando, na verdade, inexistia qualquer vínculo entre o increpado e a corporação da PM/MT.

Assim,
diante do acervo probatório colhido, resta sobejamente caracterizado o cometimento do crime de estelionato, de modo que a
manutenção do desfecho condenatório
é medida de rigor.

II. 2.
Do pedido de retificação da pena intermediária:

Numa segunda vertente recursal,
Rhodrygo Souza Silveira
almeja o redimensionamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, a fim de que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento decorrente da agravante da reincidência, sob a alegação de que o
quantum
de exasperação aplicado pelo magistrado singular é flagrantemente desproporcional.

Extrai-se da sentença hostilizada que o d. juízo
a quo
agravou a pena intermediária do apelante em 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, devido à
reincidência
do agente, e assim alcançou a sanção de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
60 (sessenta) dias-multa
, a qual tornou definitiva, à míngua de outras circunstâncias que influenciassem no cálculo da pena.

Com efeito, caso fosse adotada a fração de aumento de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base
, chegar-se-ia à irrisória reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, certamente mais benéfica ao réu.

Entretanto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a referida fração aumentativa de
1/6 (um sexto)
deve incidir sobre a pena-base somente quando esta for
maior ou igual ao intervalo das penas em abstrato
,

caso contrário, a fração de aumento deverá incidir justamente sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao ilícito, a fim
de se evitar que as agravantes tenham peso inferior em relação às circunstâncias judiciais eventualmente incidentes na primeira etapa
, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PENA INTERMEDIÁRIA.

QUANTUM DE AUMENTO DO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO, NÃO SOBRE A PENA-BASE
. DOSIMETRIA BENÉFICA DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base
, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto,
as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais.
4. Na espécie, em relação ao crime de lesão corporal leve do art. 129, § 9o, do Código Penal, a exasperação da reprimenda em apenas 1 mês e 15 dias mostrou-se bastante benéfico, incorrendo em proteção insuficiente.
Isso porque a agravante da reincidência específica deveria incidir sobre o intervalo abstrato da pena (33 meses) e não sobre a pena-base fixada (3 meses).
Dessa forma, incidindo fração de aumento padrão de 1/6 sobre o intervalo abstrato da pena, fixar-se-ia a pena intermediária em 8 meses e 15 dias de detenção, que se tornaria definitiva. Entrementes, deve ser mantida a pena fixada pelo Tribunal a quo, conquanto insuficiente para a proteção do bem jurídico, em respeito à regra da non reformatio in pejus. [...].”
(STJ, HC 498.586/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). Grifei.

Na hipótese, considerando que o delito de estelionato é apenado com a sanção de
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
e multa, à luz do entendimento jurisprudencial supra, a agravante da reincidência deveria conduzir ao aumento equivalente à fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena em abstrato, qual seja, 04 (quatro) anos, o que resultaria na sanção intermediária de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Sob essa ótica, constata-se que, na verdade,
a pena privativa de liberdade estabelecida na origem encontra-se em
patamar aquém do ideal
, de modo que não merece acolhida a pretensão defensiva para abrandá-la ainda mais.

Por outro lado, verifica-se que a
pena de multa
foi estabelecida de forma exagerada, em dissonância com os critérios utilizados para a dosimetria da pena privativa de liberdade, e como cediço, a fixação da pena de multa deve observar a regra do
sistema bifásico
, definindo-se num primeiro momento a quantidade de dias-multa, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
e, num segundo momento, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Partindo dessa premissa,
reajusto
a sanção de multa do apelante para
16 (dezesseis) dias-multa
,
preservando o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e, por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
Rhodrygo Souza Silveira
,

apenas para readequar a pena de multa para o quantitativo de
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal
n.o 2557-10.2018.811.0078 – código 110866.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020